Tribunal: TJSP
Processo: 0109513-16.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Representação Comercial. Contrato que deve ser regido pela Lei vigente ao tempo de sua celebração. Inexistência de alteração contratual permitindo a incidência de Lei superveniente para o cálculo da indenização. Retenção de Imposto de Renda . Inviabilidade. Contexto dos autos que não permite o acolhimento da pretensão de receber comissões por vendas ao Patrimônio Público, bem como, a Policiais

Ementa:
Representação Comercial. Contrato que deve ser regido pela Lei vigente ao tempo de sua celebração. Inexistência de alteração contratual permitindo a incidência de Lei superveniente para o cálculo da indenização. Retenção de Imposto de Renda . Inviabilidade. Contexto dos autos que não permite o acolhimento da pretensão de receber comissões por vendas ao Patrimônio Público, bem como, a Policiais Civis e Militares. Danos emergentes e imateriais. Não caracterização. Recurso do autor improvido e provido, em parte, o apelo da ré.